Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE SINDICAL. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E DA ESPECIFICIDADE. OMISSÃO SANADA, SEM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa de policiais civis para promoverem a execução individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para que seja apreciada a alegação de omissão quanto à extensão da representatividade sindical.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a omissão apontada é capaz de modificar a conclusão quanto à ilegitimidade ativa dos exequentes, policiais civis representados por sindicato próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, art. 8o, III, confere legitimidade processual aos sindicatos, mas tal prerrogativa deve observar os limites da representação sindical, vedada a sobreposição de categorias distintas.
4. O princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, do CF) impede a existência de mais de um sindicato representativo da mesma categoria profissional em uma mesma base territorial.
5. O princípio da especificidade sindical determina que, havendo sindicato específico da categoria, este prevalece sobre entidade mais abrangente.
6. A coisa julgada coletiva não se projeta sobre categorias não representadas pelo sindicato autor da ação coletiva, de modo que a pertinência subjetiva do título pode ser examinada na fase de execução.
7. Desde 1988, os policiais civis do Distrito Federal são representados por sindicato próprio – o SINPOL/DF –, de modo que não se admite a substituição processual pelo SINDIRETA/DF, entidade de abrangência diversa.
8. A correção da omissão apontada pelo STJ na fundamentação do acórdão não altera a conclusão acerca da ilegitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A unicidade sindical impede que entidade sindical de base abrangente substitua a categoria profissional já representada por sindicato específico.
2. A coisa julgada coletiva limita-se à categoria representada pelo sindicato autor, não se estendendo a categorias distintas.
3. A omissão em acórdão deve ser sanada para garantir a prestação jurisdicional completa, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, II e III; e CPC, arts. 489, § 1o, III e IV, 502 a 509, 927, III, e 1.022, II.